Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CARDIOPATIA GRAVE. IMPLANTE DE MARCAPASSO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único).
II. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com cardiopatia grave, bem como outras graves doenças listadas no mesmo dispositivo legal.
III. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. No caso concreto, não obstante os laudos e demais documentos colacionados na origem possam indicar que a agravante seja portadora de marcapasso, tais evidências não se revelam satisfatórias, no atual momento processual (cognição limitada e superficial), à conclusão acerca da enfermidade como “cardiopatia grave”.
V. Não se verifica o “periculum in mora” em razão do enorme lapso temporal entre o ajuizamento da demanda (julho de 2023) e a concessão da aposentadoria (17 de agosto de 2016), data em que a agravante já havia sido submetida ao implante de marcapasso e supostamente já estaria acometida da alegada cardiopatia grave.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.